Tribunal: TJDFT
Processo: 0706412-64.2024.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DÉBITOS CONDOMINIAIS. JUROS MORATÓRIOS E ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA DA CONVENÇÃO CONDOMINIAL. PARCELAS VINCENDAS. INCLUSÃO NA CONDENAÇÃO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.336, § 1o, do Código Civil, a inadimplência de taxas condominiais enseja a incidência de correção monetária, juros moratórios e multa nos termos convencionados, salvo previsão legal em sentido contrário.
2. A convenção condominial pode dispor sobre os encargos de mora, incluindo a incidência de juros de 1% ao mês, contados de forma diária, e correção monetária pelo IGP-M/FGV, devendo ser observada quando regularmente aprovada e não contrária à lei.
3. O termo final das parcelas vincendas em relação às taxas condominiais deve ser o efetivo pagamento, conforme estabelecido pelo artigo 323 do Código de Processo Civil. 3.1. Isso significa que as parcelas vincendas devem ser incluídas na condenação até que a obrigação seja completamente quitada, abrangendo também aquelas que vencerem após o trânsito em julgado da sentença e durante a fase de cumprimento da sentença.
4. Recurso conhecido e provido.